Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-26.2025.8.11.0049
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001911-26.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA CESILIO - CPF: 043.707.221-52 (APELADO), EDMILSON JOSE CESILIO - CPF: 468.812.986-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. QUALIFICAÇÃO INCOMPLETA. ENDEREÇO INSUFICIENTE PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO RÉU. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, em razão do descumprimento de determinação de emenda à inicial destinada a complementar as informações sobre a localização do veículo e dos réus. A autora sustentou que o endereço constante do contrato seria suficiente e que caberia ao oficial de justiça realizar diligências para localização do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora, intimada para detalhar o endereço de localização do bem e dos réus em área rural, deixa de cumprir a determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indicação precisa do endereço do réu e do local onde se encontra o bem objeto da demanda constitui requisito essencial para a efetividade da prestação jurisdicional e para o cumprimento dos atos processuais.

4.

A referência genérica a propriedade rural, sem coordenadas geográficas, pontos de referência ou elementos individualizadores mínimos, não permite a adequada localização do bem nem a realização eficiente da diligência judicial.

5.

O magistrado possui o poder-dever de determinar a emenda da petição inicial quando verificar defeitos ou irregularidades capazes de comprometer o julgamento de mérito ou a efetivação da medida postulada.

6.

A exigência de complementação das informações de localização não configura formalismo excessivo, mas providência necessária para assegurar a utilidade e a exequibilidade do processo.

7.

O dever de cooperação processual não afasta a responsabilidade da parte autora de fornecer ao juízo os elementos indispensáveis para a localização do réu e do bem objeto da ação.

8.

O descumprimento injustificado da determinação de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

9.

A ausência de endereço apto à localização dos demandados e do bem impede a regular constituição e o desenvolvimento válido do processo, justificando sua extinção sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indicação genérica de propriedade rural, desacompanhada de elementos técnicos ou referências suficientes para individualização do local, não atende aos requisitos necessários à efetivação dos atos processuais.

2.

O juiz pode determinar a emenda da petição inicial para complementação de informações indispensáveis à localização do réu e do bem objeto da demanda.

3.

O descumprimento da determinação de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

4.

O princípio da cooperação não transfere ao magistrado ou ao oficial de justiça o ônus de suprir informações cuja apresentação compete à parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 319, II, 320, 321, caput e parágrafo único, 485, I e X, 486, § 1º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1057097-92.2024.8.26.0100, Rel. Des. Rosana Santiso, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 29.01.2025; TJMS, Apelação Cível nº 0256079-32.2005.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 03.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de
PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA CESILIO
e
EDMILSON JOSE CESILIO
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante do descumprimento da emenda à inicial determinada, com fulcro nos art. 321, parágrafo único, e art. 485, inciso X, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a extinção foi prematura e desnecessária.

Alega que a petição inicial preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, argumentando que o endereço fornecido é o constante no contrato e que caberia ao Oficial de Justiça realizar a diligência antes de se presumir a impossibilidade de localização.

Aduz que não houve sequer a tentativa de localização do bem por oficial de justiça, o qual possui fé pública e conhecimento da região, sendo a exigência de coordenadas geográficas e detalhamento exaustivo um entrave injustificado ao acesso à justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem. No que tange aos honorários recursais, pleiteia sua não fixação ante a ausência de condenação prévia na origem.

Não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

No entanto, o exame detido dos autos revela que a insurgência não merece prosperar, devendo a rutilante sentença de primeiro grau ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O cerne da controvérsia reside na determinação judicial de emenda à petição inicial para que a instituição financeira autora fornecesse o endereço detalhado do local onde se encontraria o veículo objeto da lide.

O magistrado singular fundamentou a necessidade da diligência no fato de a indicação "Fazenda Ana Maria Area II" ser genérica e insuficiente para o cumprimento eficaz do mandado em área rural extensa, exigindo-se pontos de referência, coordenadas geográficas ou características específicas da propriedade.

A parte autora, ora apelante, embora devidamente intimada para sanar o vício de qualificação e localização, quedou-se inerte, o que ensejou o indeferimento da exordial.

Pois bem. A adequada qualificação das partes e a indicação precisa do local para o cumprimento de atos constritivos não constituem meras formalidades, mas requisitos essenciais à eficácia da prestação jurisdicional.

O artigo 319, inciso II, do CPC, impõe ao autor o dever de indicar o domicílio e a residência do réu com clareza.

Considerando os fatos apresentados, observa-se que a indicação "Fazenda Ana Maria Area II, Vila Rica/MT" se revela despida da precisão necessária para a individualização do local.

Em regiões de fronteira agrícola e extensas áreas rurais, a ausência de coordenadas geográficas ou marcos de referência geográficos inviabiliza o trabalho do Oficial de Justiça, transformando a diligência judicial em uma busca aleatória e ineficiente, o que atenta contra o Princípio da Eficiência da Administração Judiciária.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico processual permite concluir que o juiz tem o poder-dever de zelar pela regularidade do processo.

Ao verificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito ou a própria execução da medida liminar, deve determinar a emenda, sob pena de indeferimento, conforme preceitua o artigo 321 do CPC.

Nestas circunstâncias, a determinação de emenda para detalhamento do endereço não configura formalismo excessivo, mas sim zelo pela utilidade do processo.

A parte autora, ao ser intimada para fornecer elementos que permitissem a localização do requerido e do bem, não apresentou qualquer justificativa técnica ou impossibilidade de obtenção de tais dados.

A inércia da instituição financeira em cumprir determinação judicial clara e fundamentada conduz, inexoravelmente, à aplicação da sanção prevista no parágrafo único do referido artigo.

É imperativo ressaltar que a regular qualificação é pressuposto para a angularização da relação processual.

Sem a indicação de um endereço que permita a citação e a apreensão, o processo torna-se um exercício inútil, onerando a máquina pública sem perspectiva de resultado prático.

O argumento de que o oficial de justiça "conhece a região" é insuficiente para suprir o ônus da parte de instruir corretamente a petição inicial, especialmente quando o juízo, detentor da realidade da comarca, aponta a insuficiência da informação prestada.

Embora o Código de Processo Civil/2015 consagre o Princípio da Cooperação (art. 6º), este não se confunde com o dever do magistrado de substituir a parte em suas obrigações processuais primárias.

O dever de diligência incumbe ao autor, que deve munir o juízo de informações mínimas para a exequibilidade do comando judicial.

Com base nas provas descritas e na ausência de manifestação do apelante no prazo legal, a conclusão lógica é de que a petição inicial não se tornou apta.

O indeferimento da peça inicial, portanto, não é prematuro, mas sim a consequência direta do não atendimento de uma diligência essencial para a localização do devedor e do objeto da garantia fiduciária.

Em suma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que a indicação genérica de propriedade rural sem detalhamento técnico impossibilita a localização do réu e a efetivação da tutela jurisdicional pretendida, restando caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo sem resolução de mérito fundamenta-se no art. 485, inciso I, do CPC, em virtude do descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial. A autora não apresentou justificativa plausível para a ausência de apresentação de documentos essenciais, como o contrato objeto da revisão, configurando omissão incompatível com o interesse processual. 4. A exigência de documentos adicionais, incluindo o contrato objeto da revisão pretendida, encontra respaldo no Enunciado – Litigância Predatória n. 9, que proíbe ações revisionais genéricas sem a juntada do instrumento contratual. A petição inicial inadequada caracteriza litigância predatória, em conformidade com as recomendações da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo e a Recomendação nº 159/2024 do CNJ. 5. A possibilidade de repropositura da ação está assegurada, bastando que os vícios identificados sejam sanados, conforme previsão do art. 486, § 1º, do CPC, não havendo violação ao direito de acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento injustificado de determinação de emenda à petição inicial, especialmente quando a exordial é genérica, configura hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. 2. A concessão de prazo adicional para cumprimento de ordem judicial é incabível quando a parte já dispôs de tempo razoável para sanar os vícios da inicial.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10570979220248260100 São Paulo, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 29/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 29/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – INICIAL INCOMPLETA – AUSÊNCIA DE PEDIDO – MUNICÍPIO INERTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso se é o caso de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. O art. 6º da Lei de Execução Fiscal prevê: "Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o requerimento para a citação.”. 3. Nos termos do art. 321, do CPC/15, o Juiz, ao verificar que a petição inicial: a) não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320; ou que b) apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de quinze (15) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da petição inicial, caso o autor não cumpra a diligência determinada pelo Juiz (art. 321, parágrafo único) . 4. Se a parte autora, mesmo intimada para regularizar a inicial, permanece inerte acerca da regularização, deve ser extinto o feito, sem resolução do mérito. 5. Apelação Cível conhecida e não provida.

(TJ-MS - Apelação Cível: 02560793220058120001 Campo Grande, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 03/10/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2025)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve fixação de verba honorária na origem, dada a ausência de angularização da relação processual e a inexistência de contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026